Tribunal: TJES
Processo: 5002953-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002953-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANGELO CESAR LUCAS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de
EDSON VANDO SOUZA
,
que indeferiu o pedido de penhora do salário do executado, determinando a cessação da ordem de bloqueio dos valores em conta corrente.

Em suas razões recursais, alega o agravante que em recente precedente emanado da Terceira Turma do STJ, foi reconhecida a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, observando o limite de até 30%, desde que tal medida não comprometa o mínimo indispensável à sobrevivência do devedor.

Argumenta que, se de um lado, o executado é titular de direitos que resguardam sua vida digna e de sua família; de outro, o exequente, detentor de crédito representado por título executivo judicial ou extrajudicial, necessita da verba, de forma símile, para a mantença de seu próprio sustento, cenário também resguardado pelo texto da Lei Fundamental.

Sustenta ser permitida a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo do direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliada ainda a limitação máxima de trinta por cento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre colega, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de
EDSON VANDO SOUZA
,
que indeferiu o pedido de penhora do salário do executado, determinando a cessação da ordem de bloqueio dos valores em conta corrente.

Em suas razões recursais, alega o agravante que em recente precedente emanado da Terceira Turma do STJ, foi reconhecida a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, observando o limite de até 30%, desde que tal medida não comprometa o mínimo indispensável à sobrevivência do devedor.

Argumenta que, se de um lado, o executado é titular de direitos que resguardam sua vida digna e de sua família; de outro, o exequente, detentor de crédito representado por título executivo judicial ou extrajudicial, necessita da verba, de forma símile, para a mantença de seu próprio sustento, cenário também resguardado pelo texto da Lei Fundamental.

Sustenta ser permitida a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo do direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aliada ainda a limitação máxima de trinta por cento.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme salientei em decisão preliminar, o artigo 833, IV, do NCPC estabelece que
são impenhoráveis os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação aquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido, esse E. Tribunal de Justiça vem decidido com base nos entendimentos exarados pela Corte Cidadã, observando, notadamente, os casos em que o executado apresenta rendimentos elevados, autorizando a penhora de percentual sobre o salário.

Colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004263-98.2019.8.08.0038 AGRAVANTE: MARCOS VINICIOS PICININ MORAES AGRAVADO: KÉLIO AMBRÓSIO LOPES RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família. 4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência. 5. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 04 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INCIDENTES. PONDERAÇÃO DE VALORES. DESCONTO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo precedente firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp n° 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES), o art. 833 do CPC/15 deu à matéria da impenhorabilidade tratamento mais brando do que em relação ao Código anterior (art. 649), pois, se antes as hipóteses elencadas eram tidas como absolutamente impenhoráveis, a partir de 2016 passaram a ser apenas impenhoráveis, o que confere maior espaço para valorações casuísticas do aplicador. 2) A controvérsia, à evidência, coloca em rota de colisão dois direitos fundamentais: do credor, que tem direito ao acesso à ordem jurídica justa e à satisfação de seu direito subjetivo; e do devedor, que não deve ser privado do mínimo existencial e da dignidade inerente à própria condição humana. 3) Ora, dada a relevância dos valores em disputa, caros ao Estado Democrático e Social de Direito, mister que a ponderação se paute em critérios objetivos, mormente em busca da adequada e razoável harmonização, evitando-se, assim, a supressão absoluta.
4) Considerando que a jurisprudência pátria considera razoável, levando em conta a natureza alimentar do salário, que empréstimos sejam descontados em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) até o percentual de 30% dos vencimentos do trabalhador, não há, pois, motivo para não se aplicar o mesmo entendimento em relação à penhora de parcela da remuneração disponível do servidor público..
5) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso. Vitória, 12 de novembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000741, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes.
2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu , considerando o salário bruto da ora agravada, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) da renda mensal, se mostra razoável a fim de não comprometer a sua subsistência, em homenagem ao princípio da dignidade humana insculpido na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

Dito isso, observo a partir da ficha financeira do agravado (movimento n. 1312191) que ele aufere renda líquida no importe de R$6.170,84 (seis mil cento e setenta reais e oitenta e quatro centavos).

Diante dos rendimentos do agravado, deixei de me manifestar sobre o percentual penhorável na oportunidade da análise do efeito suspensivo, proporcionando ao recorrido que demonstrasse gastos indispensáveis a manutenção de sua sobrevivência quando do oferecimento de contrarrazões.

Contudo, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo
.

Assim, à mingua de documentos capazes de demonstrar as circunstâncias de sua situação financeira, não vejo razões para não acolher o pleito da agravante, fixando em 30% (trinta por cento) o percentual que deverá incidir a penhora sobre os vencimentos do agravado.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA DE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR -

POSSIBILIDADE SOBRE 30% DOS VENCIMENTOS - RECURSO PROVIDO.

1 –
Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

3 -
A situação dos autos preenche os requisitos elencados pela Corte Cidadã, na medida em que a internação do agravado em rede hospitalar não credenciada ao plano e fora dos limites geográficos de cobertura se deu em caráter excepcional, uma vez que inexistente estabelecimento ou profissional credenciado no local e a urgência que se deu a sua internação. Além disso, dada a gravidade do quadro clínico que acometeu o agravado, restou também impossibilitada a sua remoção para outra unidade hospitalar, sob pena de por sua vida em risco.

4 -
Foi oportunizado ao recorrido que demonstrasse gastos indispensáveis à manutenção de sua sobrevivência quando do oferecimento de contrarrazões. Contudo, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo.

5 -
À mingua de documentos capazes de demonstrar as circunstâncias da situação financeira do agravado, não há razões para não acolher o pleito da agravante, fixando em 30% (trinta por cento) o percentual que deverá incidir a penhora sobre os vencimentos do recorrido.

6 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.